Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE MÍDIAS AUDIOVISUAIS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES ATENDIDAS. DOSIMETRIA. MAJORANTES APLICADAS EM FRAÇÕES MÍNIMAS. TENTATIVA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1⁄2) RAZOÁVEL. ITER CRIMINIS PERCORRIDO DE FORMA SIGNIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incursos em dois crimes de roubo majorado à pena unificada de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, à fração unitária mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; e a adequação da dosimetria da pena, notadamente: (ii) as frações de aumento aplicáveis à majorante do concurso de agentes e ao concurso formal de crimes, bem assim (iii) a fração de diminuição aplicável à tentativa.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas materialidade e autoria de crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações das vítimas - que gozam de especial valor probatório em crimes patrimoniais – corroboradas por reconhecimentos fotográficos válidos, inviável a absolvição do agente.
4. A prova da autoria é reforçada por laudo de exame de registros audiovisuais, prova técnica que, ao confrontar as imagens do episódio delitivo com fotografia do apelante extraída de sistema oficial, identificou tatuagem no antebraço de um dos autores do roubo coincidente com aquela ostentada pelo apelante, de modo a corroborar os relatos das vítimas e o reconhecimento fotográfico.
5. Inexiste nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal e ausentes indícios de direcionamento policial ou de intenção escusa do reconhecedor.
6. Aplicadas as frações mínimas de aumento para a majorante do concurso de agentes e para a unificação decorrente do concurso formal de crimes, a reprimenda deve ser preservada.
7. A fração de diminuição na tentativa é determinada pela distância percorrida no iter criminis: quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve a ação interrompida próximo da consumação - chegou a puxar a res furtiva da vítima e empreendeu atos de violência -, deve ser mantida a fração intermediária de 1⁄2 (metade).
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.